Tribunal: TJES
Processo: 5006460-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Liminar; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5006460-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO (TEMA 485/STF). RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato PcD, eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF) do Concurso Público Edital nº 004/2024 do Município de Serra/ES para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, visando à concessão de tutela recursal para ser reintegrado ao certame, sob alegação de ausência de adaptações razoáveis e irregularidades na realização do teste de corrida; decisão agravada indeferiu a tutela de urgência. Após indeferimento liminar na via recursal, foi interposto agravo interno, posteriormente impugnado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal apta a reintegrar o agravante ao certame, afastando a eliminação no TAF; e (ii) estabelecer se a Administração e a banca examinadora incorreram em ilegalidade ao exigir o cumprimento integral das regras editalícias e ao não conceder adaptação razoável para a prova física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vinculação ao edital impõe a observância estrita das normas editalícias pela Administração e pelos candidatos, sendo o edital a “lei do concurso”.

4. O pedido de adaptação para o TAF não é demonstrado como formalizado dentro do prazo previsto no edital, sendo insuficiente a mera consulta por e-mail.

5. A deficiência alegada — limitação no punho — não apresenta, em juízo perfunctório, nexo de causalidade evidente com a reprovação no teste de corrida, prova relacionada a membros inferiores e resistência.

6. A eliminação do candidato por exceder o tempo máximo em quatro segundos decorre de critério objetivo e eliminatório previsto expressamente no edital, não havendo demonstração de ilegalidade ou erro grosseiro.

7. Alegações de falhas técnicas, pista molhada e dificuldades no trajeto demandam dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência.

8. A intervenção judicial nos critérios da banca examinadora é vedada, salvo ilegalidade, conforme o Tema 485 do STF, inexistente na espécie.

9. A aplicação de critérios diferenciados ou flexibilização de regras sem amparo técnico ou editalício acarretaria violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

10. O precedente citado pelo agravante (MS nº 5003418-38.2025.8.08.0048) é inaplicável por tratar de caso distinto quanto ao tipo de teste e à relação entre deficiência e desempenho.

11. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra o indeferimento da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tutela recursal em concursos públicos exige demonstração clara da probabilidade do direito, não verificada quando o candidato não comprova cumprimento das exigências editalícias para adaptação nem demonstra nexo imediato entre a deficiência alegada e o desempenho no teste.

2. A eliminação em TAF por critério objetivo previsto no edital não pode ser revista pelo Judiciário sem demonstração de ilegalidade ou erro grosseiro, conforme Tema 485/STF.

3. A ausência de pedido formal de adaptação dentro do prazo editalício inviabiliza, em cognição sumária, a flexibilização das regras do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 9.508/2018, arts. 3º, VI, e 4º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6476; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TJES, AI nº 5000410-37.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5014893-09.2023.8.08.0000; TJES, Apelação nº 5003303-69.2023.8.08.0021; TJ-RJ, MS nº 0018703-08.2022.8.19.0000; TJGO, MS nº 5522004-91.2022.8.09.0000; TJMS, MSCv nº 1400806-40.2023.8.12.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à modificação da decisão proferida na origem (ID 13395102 - fls. 03/06
)
, que, em sede de
“ação ordinária”
proposta em face do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (ID 13395099), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) ao solicitar condição especial para realizar todo o TAF do concurso o qual se submeteu devido à sua condição de saúde, que compromete sua atividade motora e inviabiliza a execução de atividades repetitivas de força, teve seu pedido indeferido pela banca organizadora, o que viola o princípio da isonomia; (ii) o pedido de condição especial para realizar o todo o teste físico é legítimo e amparado pela legislação vigente; (iii) seria nulo o ato administrativo ora atacado; (iv) deve ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) há contradição da decisão objurgada com o desfecho em processo semelhante.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal, para determinar
“[...] a reintegração do candidato ao certame para que possa realizar as etapas seguintes do concurso”
.

Em decisão acostada no ID 13423437, foi indeferido os efeitos da tutela recursal,
vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pelo recorrente (ID 14142784).

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
nos ID’s 14045346 e 16541970.

Por fim, embora intimado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
apresentou a resposta apenas com relação ao recurso de agravo interno (ID 17064363).

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA
, candidato PcD inscrito no Concurso Público Edital nº 004/2024 da Prefeitura Municipal de Serra/ES, para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, contra o
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
e o
MUNICÍPIO DE SERRA
, em razão de sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF).

Narra o autor que foi considerado inapto no teste de corrida por exceder em quatro segundos o tempo máximo estabelecido pelo edital (tempo aferido: 12min04s).

Sustenta que o exame foi realizado sem adaptações razoáveis para sua condição de PcD, e em condições inadequadas, como pista molhada, obstáculos no trajeto e falhas no sistema de cronometragem.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando a concessão de tutela de urgência, para que seja
“[...] determinada a Requerida que assegurem a Requerente o direito de participar do Teste de Avaliação Psicológica que será realizada no dia 15 de dezembro de 2024 e estendendo-lhe tal direito caso na realização das demais fases do certame no caso das respectivas aprovações”
.

Após receber a inicial e a emenda da exordial, o juízo
“a quo”
indeferiu a liminar outrora pleiteada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] Embora o autor sustente deficiência física compatível com necessidade de adaptação, o próprio edital (item 6.13.10) esclarece que as condições especiais de realização da prova deveriam ser previamente requeridas e deferidas pela banca, o que não restou comprovado de forma eficaz. A documentação acostada evidencia que o candidato efetuou consulta por e-mail à banca (ID 56487478), mas não há prova da formalização do pedido dentro do prazo editalício e tampouco de deferimento de adaptação individualizada”.

Afirmou, ainda, que
“[...] o exame da legalidade do ato de desclassificação, em razão de pequena margem de tempo excedente, não pode ser feito com base em juízo de conveniência ou oportunidade por este Juízo. As exigências de desempenho mínimo em testes físicos, ainda que rígidas, decorrem de critérios objetivos fixados em edital, de observância obrigatória tanto para a Administração quanto para os candidatos”.

Consignou, também, que
“[...] a alegação de falhas técnicas nos sensores, pista molhada ou aglomeração na raia única, ainda que levantem dúvidas legítimas sobre a lisura do procedimento, dependem de dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela neste momento processual”.

Por fim, registrou que
“[...] a superação do tempo-limite, ainda que ínfima (quatro segundos), constitui critério eliminatório previsto expressamente no edital, cuja flexibilização, sem base técnica objetiva ou autorização editalícia, significaria indevida intervenção judicial no mérito administrativo”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo município e pela banca examinadora, ao submeter o agravante, embora portador de deficiência, à prova de teste físico sem qualquer adaptação.

Em primeiro lugar, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ; AgIntRMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021). 2. A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes
. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento 5000410-37.2024.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DJe 20/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos
. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido (Agravo de instrumento 5014893-09.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 11/07/2024)

Estabelecida tal premissa, no que tange ao pleito de submissão ao Teste de Adaptação Física (TAF) adaptado, de acordo com as suas condições físicas e com critérios diferenciados em relação aos demais candidatos de ampla concorrência, mérito da ação ordinária, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a fundamentação trazida no referido recurso não se mostra apta a afastar a realização de testes físicos distintos para pessoas com deficiência.

Não há dúvida de que toda barreira de acesso a cargos públicos em favor de pessoas com deficiência deve ser eliminada.

Aliás, sobre tal ponto, no julgamento da ADI 6476, o Supremo Tribunal Federal fixou interpretação conforme a Constituição, no sentido de que: (i) o art. 3º, VI, do Decreto n. 9.508/2018, estabelece uma faculdade em favor do candidato com deficiência, que pode fazer uso de suas próprias tecnologias assistivas e de adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável; e (ii) o art. 4º, § 4º, do Decreto n. 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico.

Contudo, a análise perfunctória dos autos enfraquece a probabilidade do direito, já que a deficiência alegada atinge o membro superior (punho), sendo que o teste no qual o candidato foi reprovado é o de corrida (membros inferiores/resistência).

Ademais, o recorrente logrou êxito nos demais testes que exigiam força dos membros superiores (barra fixa, abdominal remador e flexão e extensão). A ausência de um nexo de causalidade evidente entre a deficiência e a inaptidão no teste de corrida fragiliza o argumento de que a falta de adaptação para a corrida (teste de resistência) foi a causa de sua eliminação.

Outrossim, tal como bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante não comprovou a formalização do pedido de condições especiais para o TAF dentro do prazo editalício, tratando-se o e-mail (ID 14142787) de mera consulta. A inobservância do procedimento exigido pelo edital , que vincula o candidato, prejudica o deferimento da tutela em sede de cognição sumária.

Embora o agravante aponte a contradição com um precedente (Mandado de Segurança n.º 5003418-38.2025.8.08.0048), aquele caso versava sobre a eliminação no teste de força na barra, cuja indispensabilidade para o cargo de Agente Municipal de Trânsito foi questionada pelo juízo
a quo
à luz da ADI 6476.

No presente caso, trata-se de eliminação no teste de corrida, e a deficiência é no punho, o que, em análise superficial, torna a situação fática distinta, afastando o alegado tratamento desigual.

Outrossim, essa foi a regra aplicada aos demais candidatos, de modo que desconsiderá-la para o agravante poderia criar situação anti-isonômica com relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

A
s alegações sobre condições adversas (pista molhada, falhas nos sensores) foram corretamente,
prima facie,
afastadas pelo Juízo
a quo
, por demandarem dilação probatória e por haver previsão editalícia que permite a realização do TAF independentemente das condições meteorológicas (item 6.13.18 do edital).

Ademais, a eliminação do agravante no teste de corrida por ter excedido o tempo máximo em quatro segundos (12min04s, limite 12min) é um ato administrativo que se pauta em critério objetivo e eliminatório previsto expressamente no instrumento convocatório.

Conforme entendimento consolidado, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos deve se restringir ao controle da legalidade (Tema 485 STF) , sendo vedado o exame do mérito administrativo, que compreende a valoração dos critérios e a aplicação das regras do edital, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DELEGADO POLÍCIA CIVIL – EDITAL 01/ 2022 – PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – INEXISTÊNCIA – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame . 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame
. 3 . As alegações da parte recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 5003303-69.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível).

Ainda, destaco os seguintes julgados que corroboram com o sentido decisório que estou a adotar, qual seja, de que descabe a revisão pelo Judiciário dos critérios adotados por banca examinadora em concurso público:

[...]
1. Com efeito, é firme o entendimento de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário" (Tema 485 do STF).
[...] (TJGO; MS 5522004-91.2022.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 03/04/2023; DJEGO 10/04/2023; Pág. 1373)

[...]
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no Recurso Extraordinário nº RE 632.853/CE, de repercussão geral, que "o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe 29/06/2015). 2. Destarte, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, sendo-lhe vedado adentrar em critérios de correção de provas
; subsistindo-lhe apenas que, em caráter excepcional, inquira a ausência de compatibilidade entre o conteúdo programático e as questões de provas, bem como a eventual existência de erro grosseiro no gabarito, a indicar ilegalidade no ato da Administração Pública passível de correção por meio de decisão judicial. [...] (TJMS; MSCv 1400806-40.2023.8.12.0000; Quarta Seção Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 30/03/2023; Pág. 127)

No caso, a flexibilização do critério temporal por mera margem ínfima, sem comprovação de erro grosseiro ou ilegalidade, implicaria a indevida substituição da banca examinadora.

Em suma, a probabilidade do direito, exigida para a concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris
), não se evidencia de forma cabal, pois o agravante não logrou demonstrar, em juízo perfunctório, o nexo de causalidade entre sua deficiência no punho e a inaptidão no teste de corrida, tampouco cumpriu o requisito formal do edital para o pedido de adaptação.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo recorrente/autor contra a decisão que indeferiu a liminar recursal da via instrumental.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
interposto por
TIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA
, pela perda superveniente de seu objeto, ante o julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.